Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701719-80.2019.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVA LUCIA FERNANDES DE ASSIS, MAYCON FERANDES GOMES APELADO: KENYA PATRICIA AMARAL TELES D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID 14048230, providencie a Dra. Priscila de Sousa Gonçalves, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação de que comunicou a renúncia aos mandantes, a fim de que estes nomeiem novo patrono, consoante dispõe o artigo 112 do Código de Processo Civil. Em seguida, à Secretaria para realizar a retificação do termo de autuação e da capa dos autos para constar o nome correto do segundo Apelante: MAYCON FERNANDES GOMES. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator